Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Supressão de instância.
Pedido de prisão domiciliar humanitária, próprio da execução penal, deve ser dirigido ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Petição indeferida.